Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603582-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
24/08/2023
Número: 0603582-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - RUBILAR CORREA - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUBILAR CORREA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
RUBILAR CORREA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692519
22/08/2023
17:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.293

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603582-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUBILAR CORREA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: RUBILAR CORREA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO
IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo,
cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos
de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

2. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja
locação/cessão para uso em campanha não fora documentada,
independentemente de os recursos utilizados para pagamento do
combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha.
Sendo o pagamento do abastecimento debitado da conta “outros
recursos”, e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
está condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede
Num. 43692519 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RUBILAR CORREA, candidato
ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve apresentação de contas retificadoras em 31/05/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43436898).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID 43603794, manifestando-se pela desaprovação, em
razão de cessão de veículo próprio sem a comprovação da propriedade e os respectivos
abastecimentos.

Diante do parecer conclusivo da unidade técnica pela desaprovação das contas,
procedeu-se à intimação do prestador. Quanto à cessão do veículo afirma que: “adquiriu o veículo
após a eleição. Fato justificável pelo fato de que apenas a transferência documental do bem, foi
feita posteriormente. No que tange aos abastecimentos justificou: “tal despesa foi efetuada no dia
01/10/2022 às 23:48 hr, praticamente na madrugada do dia da eleição, com todos cansados,
pode se considerar que houve um erro do emitente, não conferido pelo candidato”(ID 43612277)

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação. Afirma que a cessão de veículo próprio para a campanha
exige comprovação, nos seguintes termos: "De regra, portanto, a falta de comprovação de que o
bem cedido à campanha integrava/integra o patrimônio do doador caracteriza irregularidade
grave, na medida em que não é possível atestar a origem do recurso derivado para a campanha
do prestador."

Em relação aos abastecimentos, a d. Procuradoria aponta que o prestador registrou
apenas um veículo para uso em campanha, ao passo que os abastecimentos demonstram o uso
de três tipos de combustíveis, assevera no seguinte sentido: O candidato juntou no id. 43601866,
certificado de registro de veículo onde consta informação de que o veículo em questão é movido
à álcool e gasolina, não havendo qualquer registro de adaptação para uso de GNV. Além disso,
na nota fiscal nº 067357 (id. 43601897) consta a utilização de Diesel e não GNV. (ID 43626829).

Num. 43692519 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RUBILAR CORREA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato obteve 638 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou a
quantia de R$7.508,00, constituídos de:

R$ 4.100,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 200,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro - veículo próprio,
modelo Volkswagen Polo Sedan 1.6, ano 2013/2013.

R$ 2.708,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros
Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, no parecer conclusivo, manifestou-se
pela desaprovação, em razão de cessão de veículo próprio sem a comprovação da propriedade e
os respectivos abastecimentos.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação. Afirma que a cessão de veículo próprio para a campanha
exige comprovação, nos seguintes termos: De regra, portanto, a falta de comprovação de que o
bem cedido à campanha integrava/integra o patrimônio do doador caracteriza irregularidade
grave, na medida em que não é possível atestar a origem do recurso derivado para a campanha
do prestador.

Em relação aos abastecimentos, a d. Procuradoria aponta que o prestador registrou
apenas um veículo para uso em campanha, ao passo que os abastecimentos demonstram o uso
Num. 43692519 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

de três tipos de combustíveis, assevera no seguinte sentido: O candidato juntou no id. 43601866,
certificado de registro de veículo onde consta informação de que o veículo em questão é movido
à álcool e gasolina, não havendo qualquer registro de adaptação para uso de GNV. Além disso,
na nota fiscal nº 067357 (id. 43601897) consta a utilização de Diesel e não GNV. (ID 43626829).

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade contemporânea à
campanha.

Constou do parecer conclusivo que o prestador declarou o valor de R$ 200,00
estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo próprio para uso em campanha, tendo
apresentado termo de cessão (ID 43601913) , porém não houve a comprovação da propriedade
do veículo contemporânea à campanha.

Em sua defesa, o prestador alega que “adquiriu o veículo após a eleição. Fato
justificável pelo fato de que apenas a transferência documental do bem, foi feita posteriormente.
No ID 43601866, foi juntado Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, com
data de 27/01/2023.

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em desacordo com a
Resolução de regência, pois deixou-se de comprovar a propriedade do veículo contemporânea à
campanha eleitoral. A cessão do veículo, quando realizada de forma irregular, configura utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO
Num. 43692519 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO
REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente
é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de locação
temporária praticado no mercado. In casu, as cessões foram declaradas pelo
valor unitário do automóvel, o que gerou injustificada inflação da contabilidade
relativa ao valor total de receitas e despesas, impondo–se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de
recursos financeiros seja realizado pelo montante de receitas e despesas
dessa natureza. 3

(...)

4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a declaração
de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena de configuração de
irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento discrimina veículo que
não foi declarado pela campanha, configurando uso indevido do FEFC.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

Em conclusão, a irregularidade apontada inviabilizou a análise e comprometeu a
fiscalização e a confiabilidade das contas apresentadas.

Com efeito, o valor de R$ 200,00, referente à cessão do veículo representa apenas
2,66%, do valor arrecadado, fato que, suscita a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, com a finalidade de aprovar com ressalvas o item em análise.

Remanesce, todavia, a necessidade de o prestador recolher ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 200,00, referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não comprovou a propriedade do veículo na
época em que ocorreu a campanha eleitoral.

Abastecimento de veículo irregularmente utilizado na campanha eleitoral

Importante destacar que, conforme análise do item anterior, face a inexistência de
comprovação da propriedade do bem, a cessão do único veículo (VW Polo 2013/2013) utilizado
na campanha eleitoral ocorreu de forma irregular. Por consequência, os abastecimentos
realizados pelo prestador serão considerados, também, irregularidades.

In casu, os abastecimentos estão em desconformidade com Resolução
Num. 43692519 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

23.607/2019, sobretudo o art. 32, § 11 trata dos gastos eleitorais no art. 35, no caso, o § 11, in
verbis:

Art. 35 São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26)

(..)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

O setor indicou que os abastecimentos somaram R$ 2.629,93. Como irregularidade,
apontou, sobretudo a nota fiscal contida no ID 43343552, pois nela consta e (três) abastecimento
com gasolina, comum, etanol hidratado e diesel S-500 ORG.

Em sua defesa, o prestador justifica: “O veículo em questão é do modelo flex e
possui kit GNV, desta forma, justifica o uso de 3 tipos de combustível (ID. 43600602). E,
posteriormente, afirma, sobre a mesma irregularidade: “tal despesa foi efetuada no dia
01/10/2022 às 23:48 hr, praticamente na madrugada do dia da eleição, com todos cansados,
pode se considerar que houve um erro do emitente, não conferido pelo candidato”(ID 43612277)

Ressalta-se que tanto o parecer técnico, quanto a D. Procuradoria pontuaram que o
veículo não possui registro de adaptação para uso de GNV. Demais disso, em análise à referida
nota fiscal, verifica-se que não há abastecimento de GNV, mas sim de gasolina comum, etanol
hidratado e diesel S-500 ORG. Observa-se, ainda, que os abastecimentos ocorrem,
concomitantemente, no dia 01/10/2023 às 23:48, fato que foi confirmado pela defesa ao justificar
o erro em razão do cansaço pela véspera da eleição.

Ora, é de conhecimento geral que o tanque de combustível do veículo VW Polo
possui capacidade para no máximo 50 litros. A nota fiscal comprova que o prestador abasteceu
150,07 litros de gasolina, totalizando R$ 778,85. No mesmo dia e horário realizou abastecimento
com etanol hidratado 25,581 litros, total R$ 94,39 e, ainda, abastecimento com diesel S-500
ORG, 48,713 litros, totalizando 326,37.

Além disso, a irregularidade recai não apenas na nota fiscal referida acima, mas
todos os abastecimentos estão maculados, pois considera-se irregular o abastecimento de
veículo cuja locação/cessão para uso em campanha não fora documentada, independente de os
recursos para o pagamento do combustível serem públicos ou privados. Como o prestador não
logrou êxito em comprovar a cessão/locação do veículo, a irregularidade remanesce.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. (...). INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
Num. 43692519 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...)

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

(...)

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

Contudo, verifica-se que os recursos arrecadados para uso em campanha são, em
sua totalidade, decorrente de “outros recursos”. Não houve qualquer financiamento de campanha
decorrente de Fundo Público, seja Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja Fundo
Partidário.

Dessa forma, o valor de R$ 2.629,93, referente à totalidade de gastos com
combustível e utilizados para abastecer veículo cuja cessão/locação não se comprovou, debitado
na conta bancária ”outros recursos” por não possuir origem pública não enseja a determinação de
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com
recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

E, ainda, destaca-se que o art. 79 §1º somente exige a devolução de valores ao
erário se não for comprovada a utilização dos recursos públicos. Consigna-se que o caso em
apreço, a prestadora sequer recebeu qualquer recurso público, precedente do TRE-MT:

“No entanto, a determinação de recolhimento de valores ao erário somente
deverá ocorrer quando "Verificada a ausência de comprovação da utilização
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida" (art. 79, § 1°, Res. TSE n°
23.607/2019), sob pena de enriquecimento ilícito da União.”(Recurso Eleitoral
nº 60011697, Acórdão de , Relator(a) Des. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3438, Data
15/06/2021, Página 2-5)(grifou-se).

Em resumo, a prestação de contas em apreço possui falhas que comprometeram a
regularidade e transparência das contas e, que pelo valor da movimentação irregular, obsta a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As inconsistências representam 37,69% do total arrecadado e em montante somam
R$ 2.829,93 (R$ 200,00 relativo à cessão do veículo e R$ 2.629,93 abastecimentos), fato que
implica a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O prestador, deve, ainda proceder ao recolhimento de R$ 200,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da utilização de recursos de origem não identificada, nos termos art. 32 da da mesma Resolução.

Num. 43692519 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas pelo candidato RUBILAR CORREA,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 200,00
(duzentos reais) referente à ausência de comprovação da propriedade do veículo próprio doado à
campanha eleitoral, nos termos do art. 32 da Resolução TSE . 23.607/2019.

c) Nos termos do art. 82, extraia-se cópia destes autos e encaminhe-se ao Ministério
Público.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603582-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RUBILAR CORREA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: RUBILAR CORREA - Advogado do REQUERENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43692519 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/08/2023 17:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082217340154400000042652679
Número do documento: 23082217340154400000042652679
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/08/2023 12:49:10